Tribunal: CARF
Processo: 10735.720935/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.720935/2014-89
ACÓRDÃO
3001-003.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCS - COMERCIAL E SERVIÇOS QUÍMICOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 29/04/2011, 14/03/2013
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO ADUANEIRO. MULTA DO ART. 84
DA MP No 2.158-35/2001 (ART. 711 DO REGULAMENTO ADUANEIRO).
ERRO
NA
COMPOSIÇÃO
DO
VALOR
ADUANEIRO.
INFORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA. APLICABILIDADE DA SCI COSIT No 26/2013. MANUTENÇÃO
DA PENALIDADE.
A composição correta do valor aduaneiro constitui informação obrigatória
da declaração de importação, essencial ao controle aduaneiro e à
determinação da base de cálculo dos tributos incidentes. A omissão ou
inexatidão dessa informação, nos termos do art. 84 da MP no 2.158-
35/2001 (art. 711 do Regulamento Aduaneiro) e da orientação consolidada
na SCI Cosit no 26/2013, caracteriza infração administrativa sujeita à multa
de 1% sobre o valor aduaneiro. Constatado erro na inclusão dos valores de
capatazia na formação do valor aduaneiro, mantém-se a penalidade.
Recurso Voluntário Negado

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720935/2014-89
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 103-005.256,
proferido pela 7a Turma da DRJ03 – Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo,
que julgou improcedente a impugnação apresentada por SCS – Comercial e Serviços Químicos S.A.,
relativamente ao Auto de Infração lavrado para exigência de diferenças de COFINS-Importação e
PIS/PASEP-Importação, com acréscimos legais e multa regulamentar, no montante total de R$
972.187,70, apurado na data da lavratura.
O presente processo tem por objeto o lançamento de crédito tributário decorrente
de diferenças de PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, apuradas conforme a legislação
vigente à época, acrescidas de multa de ofício e juros de mora, além da multa de 1% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias, prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
combinada com o § 1o do mesmo artigo e com o art. 69 da Lei no 10.833/2003.
A autuação teve origem em procedimento de fiscalização instaurado sobre diversas
Declarações de Importação (DIs nos 12/0119862-5, 12/1812183-3, 12/1812207-4, 12/1812252-0,
12/1812282-1, 12/2324767-0, 12/2330528-9, 13/0492290-3 e 13/0492352-7), nas quais a
autoridade fiscal constatou omissão dos valores relativos a serviços de capatazia (carga e
manuseio) no cômputo dos respectivos valores aduaneiros.
Em resposta à intimação fiscal, a contribuinte informou que não incluiu tais
despesas por entender que os serviços de capatazia não integram o “valor aduaneiro” definido no
art. 75 do Regulamento do Imposto de Importação, tampouco são abrangidos pelo Acordo de
Valoração Aduaneira do GATT (AVA-GATT), uma vez que se referem a gastos ocorridos após a
entrada da mercadoria no território nacional.
A autoridade fiscal, todavia, fundamentou o lançamento nos arts. 77, II, do Decreto
no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), 4o, II e §3o da Instrução Normativa SRF no 327/2003, e
no Ato Declaratório COANA no 003/2000, que dispõe expressamente que os gastos relativos à
descarga e ao manuseio de mercadorias importadas, associados ao transporte internacional,
integram o valor aduaneiro, independentemente da responsabilidade pelo ônus financeiro e da
denominação adotada.
Cientificada da autuação em 14/05/2014, a contribuinte apresentou impugnação
requerendo o cancelamento integral do auto de infração. Alegou que as autuações versam
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720935/2014-89
3
exclusivamente sobre serviços de capatazia executados no território nacional por pessoas jurídicas
estabelecidas no Brasil, após a chegada dos navios aos portos nacionais, e que, nessas condições,
tais montantes não integram o valor aduaneiro e não podem compor as bases de cálculo do PIS e
da COFINS-Importação. Posteriormente, protocolou petição complementar, trazendo
jurisprudência judicial favorável à tese defendida.
A 7a Turma da DRJ03, por meio do Acórdão no 103-005.256, julgou improcedente a
impugnação, conforme a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 29/04/2011 a 14/03/2013
IMPORTAÇÃO. VALOR ADUANEIRO. DESPESAS DE DESCARGA E MANUSEIO.
Integram o valor aduaneiro os gastos relativos à carga, descarga e manuseio,
associados ao transporte da mercadoria importada, até o porto de destino onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 29/04/2011 a 14/03/2013
PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO À
DECISÃO JUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Reconhecida a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias
contribuições nas bases de cálculo do PIS-Importação e da COFINS-Importação, devem ser
adequadas as exigências correspondentes, mediante exclusão das parcelas indevidas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, reiterando os argumentos apresentados na
impugnação, em especial o de que os valores de capatazia não integram o valor aduaneiro e, por
conseguinte, não podem ser incluídos na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP-
Importação e à COFINS-Importação.
Não foram suscitadas preliminares processuais.
É o relatório.

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720935/2014-89
4

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Conforme se observa dos autos, o Recurso Voluntário limita-se exclusivamente à
discussão acerca da multa aplicada com fundamento no art. 84 da MP no 2.158-35/2001 (atual art.
711 do Regulamento Aduaneiro), não havendo insurgência quanto aos demais elementos do
lançamento, que, por essa razão, restam definitivamente preclusos. A contribuinte sustenta que a
não inclusão dos valores de capatazia no valor aduaneiro refletiria apenas divergência
interpretativa, insuficiente para atrair a penalidade aplicada, razão pela qual entende indevida a
multa de 1% sobre o valor aduaneiro.
A argumentação recursal, contudo, não procede. A composição correta do valor
aduaneiro constitui informação essencial e obrigatória da Declaração de Importação, sendo
elemento central para a determinação da base de cálculo dos tributos incidentes na operação. A
omissão ou inexatidão dessa informação configura infração administrativa específica, cuja
penalidade está prevista no próprio art. 84 da MP no 2.158-35/2001, justamente porque
compromete a exatidão das informações prestadas à autoridade aduaneira e interfere
diretamente no controle fiscal.
A Receita Federal do Brasil consolidou esse entendimento na Solução de Consulta
Interna Cosit no 26, de 13 de setembro de 2013, a qual esclarece que qualquer omissão,
divergência ou erro relacionado às informações listadas no Anexo da IN SRF no 680/2006, dentre
elas o valor aduaneiro, enseja a aplicação da multa regulamentar. O parecer administrativo
ressalta que a penalidade incide independentemente das razões que motivaram o equívoco e
independentemente da existência ou não de efeitos tributários imediatos, bastando que a
informação obrigatória tenha sido declarada de forma incorreta.
No caso concreto, o erro decorreu precisamente da exclusão indevida da capatazia
do valor aduaneiro das importações fiscalizadas, circunstância que repercute diretamente na base
de cálculo do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, conforme demonstrado no auto de
infração. Trata-se, portanto, de informação que guarda relação imediata com a determinação dos
tributos devidos, não se confundindo com hipótese de mera falha formal ou de alcance irrelevante
para o controle aduaneiro. Sendo o valor aduaneiro uma das informações mais relevantes da
declaração, a sua composição irregular atrai a penalidade prevista, exatamente como dispõe a
legislação e como reafirma a orientação administrativa vinculante.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.886 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720935/2014-89
5
Assim, não prospera a pretensão recursal de afastar a multa sob o argumento de
inexistência de dolo ou de simples divergência interpretativa. A legislação de regência é clara ao
prever a penalidade para a hipótese de erro, omissão ou inexatidão na prestação das informações
obrigatórias, e a SCI Cosit no 26/2013 reforça que a multa deve ser aplicada sempre que houver
incorreção nas informações constantes do Anexo da IN SRF no 680, ainda que a discussão envolva
elementos do valor aduaneiro. No caso, restou inequivocamente configurada a infração, pois a
informação declarada estava incorreta e afetava diretamente a composição da base tributável,
reforçando a pertinência da penalidade.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente a multa aplicada, por decorrer de erro na composição do valor aduaneiro e por
estar em perfeita consonância com a legislação vigente e com a orientação administrativa
consolidada.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 448
DF CARF MF
Original